Tribunal: TJDFT
Processo: 0722673-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL. SAÚDE. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ADALIMUMABE ). TEMAS 793 E 1234 DO STF. AQUISIÇÃO DO FÁMARCO. COMPONENTE ESPECIALIZADO GRUPO 1A. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento medicamento (Adalimumabe), conforme prescrição médica juntada aos autos, por prazo indeterminado.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que o medicamento em questão integra o Componente Especializado (Grupo 1A), cuja aquisição é centralizada pela União, por meio do Ministério da Saúde. Argumenta não ser possível eventual pedido de ressarcimento pela via administrativa quando a União não tenha figurado na lide. Acrescenta que a União deve compor o polo passivo, pois devem ser respeitadas as competências administrativas de cada Ente Federativo e, também, os critérios de financiamento estabelecidos, tudo conforme Tema 793 do STF que define a competência da autoridade judicial para direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências. Aponta que “as ações que versem sobre medicamentos incorporados, caso dos autos, deve seguir o fluxo estabelecido no julgamento do Tema de RG 1.234”. Por fim, requer que seja reconhecido a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, com remessa do feito à Justiça Federal. Não foram oferecidas as contrarrazões. Ouvido, o Ministério Público oficiou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal para processo e julgamento de feito que envolve fornecimento de medicamento do Componente Especializado Grupo 1A.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Da alegada incompetência do Juizado Especial do Distrito Federal. Ainda que a matéria tenha sido anteriormente apreciada em sede de Agravo de Instrumento (ID 78731493), cumpre destacar que a legitimidade passiva é questão de ordem pública, a qual não se submete aos efeitos da preclusão. Por força do princípio da primazia da verdade real e da correta aplicação do direito, o julgador pode e deve reexaminar o tema em qualquer fase processual, inclusive por ocasião do julgamento deste Recurso Inominado. Assim, revela-se plenamente possível a retificação do entendimento firmado no acórdão do agravo de instrumento, uma vez que a ilegitimidade passiva constitui vício que pode ser reconhecido de ofício, assegurando-se a adequada conformidade da decisão com as teses fixadas nos Temas 793 e 1234 pela Suprema Corte.
5. Consoante tese fixada no Tema 793 do STF “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. No recurso paradigma, especificamente no julgamento dos embargos de declaração, o voto do Ministro Edson Fachin, relator do acórdão, evidencia de forma inequívoca a obrigação do magistrado de ajustar o polo passivo da demanda, de modo a incluir o ente federativo a quem a legislação atribui a responsabilidade primária pela prestação do serviço de saúde. Tal providência decorre diretamente do dever judicial de garantir às partes o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, destaca-se o seguinte trecho: “Ainda que se admita possa o cidadão, hipossuficiente, direcionar a pretensão contra a pessoa jurídica de direito público a quem a norma não atribui a responsabilidade primária para aquela prestação, é certo que o juiz deve determinar a correção do polo passivo da demanda, ainda que isso determine o deslocamento da competência para processá-la e julgá-la a outro juízo (arts. 284, par. único c/c 47, par. único, do CPC). Dar racionalidade, previsibilidade e eficiência ao sistema é o que impõe o respeito ao direito dos usuários”.
6. Ademais, no julgamento do Tema 1234/STF, em relação aos medicamentos incorporados, definiu-se que: “conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão".
7. Por oportuno, no tocante aos medicamentos incorporados no Grupo 1A, firmou-se o entendimento de que a competência é da Justiça Federal, tendo em vista que a aquisição é realizada de forma centralizada pela União e o respectivo custeio recai sobre ela. Nessa perspectiva, transcreve-se trecho do acórdão proferido no julgamento do Tema 1.234: “4.1) Medicamento incorporado: deverá ser observada a atribuição de responsabilidade definidas em autocomposição nesta Corte, dividida por medicamentos incluídos no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) ou Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF), da seguinte forma, em regra: (...) a) Grupo 1A do CEAF: Competência da Justiça Federal e responsabilidade de custeio total da União, com posterior ressarcimento integral aos demais entes federativos que tenham suportado o ônus financeiro no processo, salvo se tratar de ato atribuído aos Estados na programação, distribuição ou dispensação; (...)”. Importante ressaltar que, opostos embargos de declaração, a Suprema Corte aplicou a modulação de efeitos também para os medicamentos incorporados, assim, as diretrizes relacionadas à competência serão aplicadas às ações ajuizadas após 19.09.2024 e, na hipótese, a presente ação foi proposta em 20.12.2024.
8. Dessa forma, a solidariedade não afasta a obrigação específica de cada ente em relação às prestações que lhe competem, devendo tais responsabilidades ser observadas tanto para a definição do polo passivo da demanda quanto para a fixação da competência jurisdicional.
9. No caso concreto, é incontroverso que o medicamento pleiteado se encontra registrado na Anvisa e é padronizado pelo SUS. Observa-se que o fármaco solicitado (ADALIMUMABE) faz parte do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica – CEAF, integrando o Grupo 1A, cujos medicamentos estão descritos no anexo III, da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME 2024) e, no âmbito do Distrito Federal, na Relação de Medicamentos (REME-DF 2025). Entretanto, sua aquisição e dispensação são de responsabilidade exclusiva do Ministério da Saúde, razão pela qual a União deve integrar o polo passivo da ação, atraindo a competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal. Eventual condenação do Distrito Federal seria ineficaz, uma vez que, conforme dispõe a Portaria de Consolidação das Normas sobre as Políticas Nacionais de Saúde do SUS (GM/MS no 02/2017, Título IV, Capítulo I, art. 49), a aquisição de medicamento do grupo 1A é centralizada pelo Ministério da Saúde e posteriormente distribuída às Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, incumbindo a estas apenas a programação, armazenamento, distribuição e dispensação.
10. Assim, havendo estoque disponível, o fornecimento poderia ser determinado diretamente ao Distrito Federal. Contudo, inexistindo disponibilidade, a efetividade da decisão depende necessariamente da inclusão da União no polo passivo, já que a compra é realizada de forma centralizada e exclusiva pelo Ministério da Saúde.
11. Precedentes: STF, ARE 1573656; TJDFT, acórdãos 1811605, 1935885 e 1939768.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso provido para declarar a nulidade da sentença de primeiro grau e determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, sem, contudo, haver interrupção no fornecimento do medicamento. Mantém-se o Distrito Federal no polo passivo, devendo ser promovida a inclusão da União.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1573656, Rel. Min. GILMAR MENDES, j. 22.10.2025;
TJDFT, Acórdão 1811605, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, j. 5.2.2024; Acórdão 1935885, Rel. MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA, Segunda Turma Recursal, j. 21.10.2024; Acórdão 1939768, MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j. 4.11.2024.